Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700026-77.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAO BALBINO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por João Balbino Silva (processo n. 0710052-51.2024.8.07.0018), indeferiu “o pedido de remessa necessária formulado pelo ente distrital” e, ato contínuo, determinou a certificação do trânsito em julgado dos autos de referência. Em suas razões recursais (ID 79892757), os agravantes informam que, “Nos autos do procedimento comum em que se discute invalidez permanente, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido do Distrito Federal de processamento da remessa necessária, sob o fundamento de que a sentença teria dispensado o reexame obrigatório, nos termos do art. 496, §3o, do CPC, e que não teria sido interposto recurso próprio contra tal entendimento”. Sustentam, em suma, que seria cabível a revisão, por esta instância julgadora, via reexame necessário, da sentença condenatória proferida nos autos de origem. Afirmam que a “ausência de apelação não afasta a necessidade de reexame obrigatório quando presentes seus pressupostos, nem pode converter em definitivo um pronunciamento judicial que, por força de lei, depende de confirmação pelo Tribunal”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja determinado o reexame necessário da r. sentença proferida nos autos de origem. Sem preparo, por serem os agravantes isentos do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, constatam-se os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por João Balbino Silva contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF). Cumprido o itinerário processual, sobreveio a prolação de sentença (ID origem 251954928) de procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Confira-se a parte dispositiva do referido ato judicial: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF que promovam o seguinte: (i) a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais em favor do autor, com o pagamento das diferenças salariais desde a data do diagnóstico da moléstia grave, em 28 de agosto de 2023, com valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença; (ii) se abstenham de promover o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF e da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria; (iii) restituição dos valores de IRPF e Contribuição Previdenciária recolhidos desde a data do diagnóstico da moléstia grave, em 28 de agosto de 2023, até a implementação da isenção ora concedida. Os valores serão atualizados pela Taxa Selic (que engloba juros e correção), vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, desde a data da retenção indevida de cada parcela, considerando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa Selic como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária, sendo este o entendimento do egrégio TJDFT. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Custas e despesas “ex lege”, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §3o, do CPC, condeno os requeridos em honorários advocatícios em favor do autor, em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, divididos em 50% para cada réu. Sem remessa necessária em razão do valor condenatório (art. 496, §3o do CPC). (...). Após a prolação da r. sentença, os réus/agravantes apresentaram petição, nos autos de origem, por meio da qual pugnaram pelo reexame necessário da r. sentença, o que restou indeferido pela r. decisão agravada. Assinaladas essas premissas, cumpre anotar que é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "a sentença previdenciária que condena a Autarquia previdenciária é de natureza ilíquida, por isso submetida ao reexame obrigatório” (REsp n. 1.875.229/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 26/8/2020). Esse entendimento vai ao encontro do teor do enunciado de Súmula n. 490 do c. STJ, que, editada sob a vigência do CPC de 1973, estabelece que “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Logo, tem-se, ao menos neste instante processual, que a r. sentença proferida na origem é ilíquida e, como tal, deve, a princípio, ser objeto de reexame necessário por esta instância julgadora, à luz do enunciado n. 490 da Súmula do c. STJ e da jurisprudência da c. Corte Superior. Nesse cenário, a certificação do trânsito em julgado determinada pelo Juízo de origem por meio da r. decisão agravada parece, a princípio, medida açodada e que pode, neste instante, resultar em perigo de dano aos agravantes, especialmente se observado que os efeitos da sentença condenatória serão suportados pelo erário público. Impõe-se, com esses termos, por prudência, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora